Tribunal: TJES
Processo: 0000721-29.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000721-29.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALDILENO VIEIRA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO QUALIFICADO POR GRAVE SOFRIMENTO FÍSICO E MORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LEI MARIA DA PENHA. COMPROVAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CAPUT
DO ART. 148, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS MANTIDAS. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de sequestro qualificado por grave sofrimento físico e moral, previsto no art. 148, § 2º, do Código Penal, praticado contra ex-companheira no contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia a desclassificação para o
caput
do art. 148, do CP, ou, subsidiariamente, redução da pena-base, modificação do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta configura a qualificadora do art. 148, § 2º, do CP, por grave sofrimento físico e moral; (ii) avaliar a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento na culpabilidade, nos motivos e nas circunstâncias do crime; (iii) verificar a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, corroborada por elementos materiais e testemunhais, comprova que o réu causou grave sofrimento físico e moral, não sendo indispensável, para caracterização da qualificadora do § 2º, do art. 148< do Código Penal, a produção de laudo pericial.
O depoimento da vítima revelou ameaça, amarração dos pulsos e agressão física, além de intensa intimidação emocional, configurando um quadro de violência física e psicológica suficiente para atrair a qualificadora legal.
A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade acentuada pela premeditação do delito; motivo egoístico e desproporcional; e circunstâncias do crime que agravaram a vulnerabilidade da vítima.
O
quantum
total da pena, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu impedem a fixação de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do art. 44, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44; 59; 148,
caput
e § 2º. Lei nº 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 788.492/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 23.03.2023; STJ, AgRg no HC 811.674/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000721-29.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDILENO VIEIRA DIAS

Advogado(s) do reclamante: OSMAR ROBERTO MAPELI, CLAUDIO FERREIRA DA SILVA E SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDILENO VIEIRA DIAS
, inconformado com a sentença proferida pelo
Juízo
da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (id 14840470).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra
que:

[...] no dia 21 de agosto de 2023, por volta de 04h30, na Rua Carlos Lindemberg, bairro Vila Kennedy, próximo ao “Hortifruti Palvimar”, nesta cidade e Comarca, o denunciado
VALDILENO VIEIRA DIAS
privou a sua ex-companheira Jaiane da Silva de sua liberdade, mediante sequestro, que resultou grave sofrimento físico e moral à vítima.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, a vítima estava saindo de sua residência para trabalhar quando foi surpreendida pelo denunciado com um simulacro de pistola e uma faca dizendo “
se tentar qualquer gracinha será bem pior pra você, vire de costas e vou te amarrar e vamos dar uma volta na ponte do fontenelle
”. O denunciado colocou Jaiane no banco de trás do veículo e amarrou os pulsos dela para trás, privando sua liberdade de locomoção. Em seguida, deu um tapa no rosto da vítima e passou a raspar a faca que portava no automóvel a fim de causar ainda mais temor e humilhação à ex-companheira.

Diante da situação, a vítima começou a passar mal e pediu que Valdileno a levasse para o pronto socorro. Chegando próximo ao local, o denunciado desamarrou Jaiane e falou para ela ir ao banheiro rápido e sozinha que ele iria esperar no carro, momento em que a vítima solicitou ajuda na recepção e se “trancou” no banheiro até a chegada da polícia.

Insta mencionar que o denunciado e a vítima são ex-companheiros e possuem dois filhos, sendo um de 07 (sete) e um de 04 (quatro) anos de idade, de modo que o delito do art. 148, §2º do Código Penal, ocorreu no âmbito doméstico ou familiar, caracterizando, portanto, violência doméstica contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/06.

Autoria e materialidade comprovada nos autos, através de Boletim unificado nº 52099537 (pág. 09/17), termos de declaração (pág. 19/25), termo de declaração da vítima (pág. 27/29), requerimento de medidas protetivas (pág. 35/39), auto de apreensão (pág. 51/53), formulário nacional de avaliação de risco (pág. 71 e ss), auto de apreensão (pág. 63 do arquivo otimizado 3) e demais declarações e documentos contidos nos autos ao ID 31580622.

Assim agindo, o denunciado
VALDILENO VIEIRA DIAS
praticou o crime previsto no
artigo 148, §2
º
do Código Penal Brasileiro, com a agravante da reincidência (fl. 24 do arquivo otimizado 4) e as implicações da Lei 11.340/06
.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
Juízo
da
2
ª Vara da Comarca de
Baixo Guandu
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
VALDILENO VIEIRA DIAS
nas sançõ
es do
artigo 148,
§ 2º
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006
, à pena de

06
(
seis
) ano
s, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicialmente
fechado.

Em suas razões recursais,
a defesa
requer a desclassificação da conduta do apelante para aquela descrita no artigo
148,
caput
, do Código Penal.
Alternativamente,
postula
a redução da pena-base para o mínimo legal,

com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena
e a
substituição da pena corpórea nos termos do artigo 44, do Código Penal
.

Pois bem.

Inicialmente, quanto ao pleito de desclassificação da conduta tipificada no § 2º, do artigo 148, do Código Penal para o
caput
do mesmo dispositivo, não assiste razão à defesa.

Nessa perspectiva,
a condenação do apelante decorreu da prática do crime de sequestro qualificado pela ocorrência de grave sofrimento físico e moral à vítima, nos termos do § 2º, do artigo 148, do Código Penal.
In verbis
:

Seq
u
estro e cárcere privado,

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:

[...]

§ 2º Se resulta à vítima, em razão de maus-tratos ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.

A defesa sustent
a
que o sofrimento físico e moral da vítima não estaria demonstrado de forma técnica ou objetiva, alegando que a qualificadora somente poderia ser reconhecida se comprovada mediante laudo pericial, exame clínico ou outro meio documental eficaz.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhida.

Ainda que a autoria e a materialidade do delito não tenham sido objeto de insurgência defensiva, cumpre registrar que tais elementos encontram-se comprovados por meio do Boletim Unificado (fls. 05/09v), dos Autos de Apreensão (fls. 26/27 e 79) e do Boletim de Atendimento de Urgência (fl. 40), todos digitalizados sob id 14840223, além das provas testemunhais colhidas ao longo da instrução processual.

Nesse ponto, em esfera policial (fls. 14/15 do id 14840223), a vítima relatou que, ao sair de sua residência para o trabalho, por volta das 4h30, foi surpreendida pelo apelante, seu ex-companheiro, que encostou uma arma de fogo, posteriormente identificada como simulacro, em sua barriga e a obrigou a entrar em um veículo, afirmando que a levaria para “
dar um passeio
na
ponte
Fontenel
l
e
”.

Na ocasião, a ofendida descreveu os fatos nos seguintes termos:

[...] que, na data de hoje (21/08/23), o Valdileno, aproximadamente às 04:30hs, a depoente saiu de casa para ir até seu trabalho; que, quando estava na rua de casa, o Valdileno apareceu;
que o Valdileno chegou por trás da depoente e colocou uma arma na barriga da depoente; que o Valdileno disse: ‘se você gritar, vai ser pior’; que o Valdileno, então, mandou a depoente entrar dentro do carro; que o Valdileno disse que ia levar a depoente para ‘dar um passeio no Fontenelle’
; que o Valdileno colocou a depoente no banco de trás do veículo; que, dentro do carro, o Valdileno amarrou os pulsos da depoente para trás;
que o Valdileno deu tapas no rosto da depoente; que o Valdileno estava com uma faca e a raspava dentro do carro
; que, em um dado momento, o Valdileno parou na frente de um hospital; que a depoente, então, pediu para ir no banheiro do hospital; que a depoente conseguiu avisar para os funcionários do hospital o que estava acontecendo; que, dessa forma, a polícia foi até o local e prendeu o Valdileno; que a depoente acredita que o Valdileno fez isso porque ela não queria retomar o relacionamento [...]”.

Em juízo (mídia acostada em id 14840454), embora tenha alterado parcialmente a narrativa prestada em sede policial, especialmente quanto ao uso da faca e do simulacro como instrumento direto de ameaça, a vítima reafirmou, de maneira coerente e segura, que o apelante, contra sua vontade e mediante ameaça, a colocou dentro do veículo, amarrou seus pulsos e desferiu um tapa em seu rosto. Vê-se:

[...]

q
ue, no dia dos fatos, estava saindo de casa para ir trabalhar, por volta das 4h30, quando se assustou com o acusado chegando
;
q
ue o acusado chegou por trás e a levou para o carro
; q
ue o acusado falou que, se ela tentasse alguma gracinha, ela ia ver
; q
ue, como não havia ninguém na rua, ela acabou indo
; q
ue o acusado disse que dariam um passeio para conversar
e
amarrou o
seu
braço dentro do carro, no banco de trás
; q
ue, depois de um tempo, ela gritou dizendo que estava apertando muito e então ele tirou a corda do braço dela
; q
ue ela conseguiu convencê-lo a voltar na direção da casa dela
; q
ue o acusado parou em frente ao hospital, e foi quando ela pediu ajuda
;
q
ue o acusado falou que
dariam
um passeio na ponte, mas ela acha que era para amedrontá-la
; q
ue o convenceu a voltar dizendo que o amava e que eles tentariam voltar
; q
ue fez isso para convencê-lo a trazê-la de volta para a cidade
;
q
ue começou a passar mal, a pressão subiu, e falou que a cabeça dela estava doendo muito
; q
ue não sabe por qual motivo ele resolveu parar no hospital
;
[...];

q
ue a corda deixou uma marca vermelha no braço
; q
ue ficou amarrada entre 5 a 10 minutos, mas permaneceu no carro
; q
ue, no carro, havia uma faca e uma arma
; q
ue o acusado retirou a arma do porta-luvas e a colocou em cima do banco do carona
; q
ue a faca ficava ao lado do banco do motorista
;
[...];

que o acusado deu um tapa no rosto dela no momento em que ela entrou no carro, antes de amarrá-la
[...].

A narrativa da vítima é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares Guilherme
Alves de Freitas
e Eduardo
Agostinho Lebarck
(mídia
acostada em id
14840454), que atenderam à ocorrência e declararam ter ouvido o relato da vítima no local, além de constatarem lesões visíveis em seus pulsos, condizentes com
a alegada
amarração.

Tais declarações encontram respaldo nos Autos de Apreensão
de
fls. 26/27 e 79, nos quais constam a apreensão d
e
simulacro de arma de fogo, faca e corda
em
posse
do apelante
e
reforçam a credibilidade da versão apresentada pela vítima.

Por sua vez, em
seu
interrogatório
(mídia acostada em id 14840454),
o apelante,

ainda que tenha
tentado amenizar as suas atitudes
,
confessou que
levou a vítima
até o
veículo contra sua vontade
para conversarem
, justificando que a amarrou porque ela estaria
agressiva
e “
queria se jogar do carro
”.

Diante desse conjunto probatório coeso e convergente, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito, tampouco quanto à presença de sofrimento físico e psicológico resultante da conduta do agente.

Nessa perspectiva
, é oportuno destacar que a configuração da qualificadora prevista no § 2º, do art
igo
148, do Código Penal, não exige, como condição indispensável, a produção de laudo pericial. O sofrimento moral e físico pode ser comprovados por meio de outros elementos probatórios, como a palavra da vítima, os depoimentos de testemunhas presenciais e as circunstâncias que envolvem a prática delitiva.

N
o presente caso, a prova testemunhal comprova que o apelante
(i)
ameaçou a ofendida logo no início da abordagem, afirmando que, “
se ela tentasse alguma gracinha, iria ver
”
, o que traduz uma intimidação direta e a perspectiva de violência mais grave;
(ii)
desferiu-lhe tapa no rosto ainda dentro do veículo;
(iii)
amarrou-lhe os pulsos, de modo que as marcas foram visualizadas pelos policiais militares e registradas no Boletim de Atendimento de fl. 40; e
(iv)
afirmou que fariam um “
passeio na ponte do Fontenelle para se resolverem
”
, o que, considerando o contexto, revela intenção de causar-lhe instabilidade emocional.

Acrescente-se que, ainda que a vítima tenha
afirmado
em juízo que o apelante não chegou a utilizar diretamente o simulacro de arma de fogo ou a faca para ameaçá-la, o simples fato de ter visualizado tais objetos em poder do agressor, em ambiente fechado e sob privação de liberdade, é suficiente para agravar a sensação de intimidação e o sofrimento psicológico experimentado.

Corrobora essa conclusão o próprio relato da vítima em sede judicial, quando afirma que o apelante retirou o simulacro do porta-luvas e o colocou sobre o banco do carona, em local visível, assim como mantinha a faca ao seu alcance no interior do veículo.

A ofendida relatou, ainda, que todo o episódio lhe causou abalo emocional, chegando a provocar aumento de sua pressão arterial e dores de cabeça, sintomas físicos diretamente associados ao estado de medo e tensão prolongados a que foi submetida.

Desse modo
, não há dúvida de que a conduta do apelante extrapolou a mera privação da liberdade,
revelando um quadro de violência psicológica e física apto a configurar
a qualificadora prevista no § 2º, do artigo 148, do Código Penal
, motivo pelo qual não merece prosperar o pleito de
sclassificatório
.

A
diante, a defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso
,

na primeira fase de aplicação da pena, ao fixar a pena-base em 0
4
(
quatro
) anos,
06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
,
o
magistrad
o
sentenciante considerou como desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas
à culpabilidade, ao motivo
e às circunstâncias
do crime.

No que tange à culpabilidade, entendo que a valoração negativa deve ser mantida,
diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu.
Isso porque, conforme descrito pelo magistrado de primeiro grau,
o acusado
planejou o delito com antecedência, agindo com frieza e premeditação
, ao esperá-la
na esquina de sua residência
, munido de corda, surpreendendo-a
no momento em que
saía para o trabalho.

Essa dinâmica evidencia não apenas a consciência e voluntariedade da ação criminosa, mas também a existência de planejamento com o claro intuito de assegurar o sucesso da empreitada delitiva. Tais aspectos denotam grau de censurabilidade superior ao esperado nos crimes da espécie, legitimando a exasperação da pena-base.

Esse, aliás
, é o entendimento da jurisprudência pátria. Vejamos:

[...]
4. A culpabilidade foi desabonada para os três delitos, tendo em vista a conduta premeditada do Réu.
No ponto, a conclusão da jurisdição ordinária assemelha-se ao entendimento desta Corte, no sentido de que "a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base"
(AgRg no HC n. 788.492/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 23/03/2023).
[...]
10. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 811.674/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023).

Da mesma maneira, a valoração negativa dos motivos do crime foi devidamente fundamentada, visto que, c
onforme se extrai do interrogatório judicial do próprio
apelante
, a conduta delitiva teve por fundamento sua insatisfação pessoal com a forma como se desenrolava a relação com a ex-companheira, sobretudo quanto à divisão de responsabilidades após o término da união.

Ocorre que, mesmo na versão defensiva, a motivação se revela egoísta e desproporcional diante da gravidade do resultado produzido, uma vez que a sua suposta frustração diante da nova dinâmica do relacionamento não justifica a adoção de comportamento
delituoso,
razão pela qual deve ser valorada negativamente
.

Finalmente, também deve ser mantida a exasperação da pena-base devido às circunstâncias do crime, tendo em vista que o delito foi praticado em condições que agravaram a vulnerabilidade da vítima, notadamente por ter ocorrido nas primeiras horas do dia, às 4h30, momento em que não havia circulação de pessoas nas vias públicas, o que reduziu significativamente qualquer possibilidade de resistência ou pedido de socorro.

Ademais, o apelante se utilizou de veículo automotor para transportar a vítima até local ermo e afastado, reforçando o isolamento da ofendida e ampliando o potencial de intimidação exercido sobre ela.

Tais circunstâncias, portanto, extrapolam aquelas inerentes ao tipo penal, o que justifica a exasperação
da pena-base nos exatos termos da sentença objurgada.

Prosseguindo, quanto ao pleito de fixação de regime prisional mais brando, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, entendo que tampouco assiste razão à defesa.

Inexistindo alteração na pena total fixada e considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente reconhecidas na primeira fase da dosimetria, além da reincidência do apelante, mostra-se incabível a concessão de regime prisional mais benéfico, assim como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por sanções alternativas, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, ambos do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)